Tribunal: TJSP
Processo: 1000111-26.2024.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-12
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de despejo por falta de pagamento e cobrança de aluguel. Contrato de locação residencial. Sentença de procedência dos pedidos. Apelo dos réus. Gratuidade de justiça. Insuficiência de recursos financeiros comprovada apenas pela apelante Ziloneide Gomes Teixeira Lima. Concessão do benefício com efeito ex nunc. Indeferimento em relação aos demais corréus, dado que não demonstraram o

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de despejo por falta de pagamento e cobrança de aluguel. Contrato de locação residencial. Sentença de procedência dos pedidos. Apelo dos réus. Gratuidade de justiça. Insuficiência de recursos financeiros comprovada apenas pela apelante Ziloneide Gomes Teixeira Lima. Concessão do benefício com efeito ex nunc. Indeferimento em relação aos demais corréus, dado que não demonstraram o direito ao benefício. Ilegitimidade do corréu Clauton. Afastamento. Assinatura aposta no contrato de locação como locatário. Incapacidade da fiadora Dionete. Rejeição. Ausência de comprovação mínima da alegada demência, sobretudo porque a corré assinou a procuração para estar neste processo, de modo que o patrono estaria atuando em seu nome de forma irregular. Pedido de designação de audiência de conciliação antes da decretação do despejo em razão da crise econômica e pessoal pela qual as partes atravessam provocada pela pandemia da COVID-19. Impossibilidade. Inaplicabilidade da Teoria da Imprevisão. Inexistência de ganho assimétrico em favor do demandante/locador, inversamente proporcional ao prejuízo sofrido pelos réus. Outrossim, conciliação que pode ser realizada extrajudicialmente em qualquer momento pelas partes. Art. 283, § 1o, do CPC. Honorários advocatícios contratuais de 20% sobre o valor do débito. Cumulação da verba honorária contratual com a judicial. Não cabimento. Cobrança de honorários contratuais permitida apenas em caso de deferimento de purgação da mora. Art. 62, II, "d", da Lei no 8.245/81. Manutenção apenas dos honorários de sucumbência. Mantida a condenação dos réus ao pagamento integral do ônus de sucumbência porque a reforma de parte do julgado não afasta o decaimento mínimo da autora em seus pedidos. Art. 86, parágrafo único, do CPC. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.